Tribunal: STF
Processo: RE 81478
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
DO DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL QUE JULGA DESERTO O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO, CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO IMPORTA
NO INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ART. 544, CPC.
INCABIVEL, PORTANTO, O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DO DESPACHO DO
PRESIDENTE PARA O TRIBUNAL LOCAL, E ACERTADAMENTE IMPROVIDO.
RE NÃO CONHECIDO.